Tribunal: TJMT
Processo: 1059788-05.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1059788-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MILTON HAUFF MELLO - CPF: 459.178.091-00 (RECORRENTE), PATRICIA GOMES DE SOUZA - CPF: 050.663.831-66 (ADVOGADO), ANDDAP ASSOCIACAO NACIONAL DE DEFESA DOS DIREITOS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS - CNPJ: 30.701.604/0001-26 (RECORRIDO), THAMIRES DE ARAUJO LIMA - CPF: 379.073.538-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PREVIDENCIÁRIO. RECURSO INOMINADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ASSOCIAÇÃO NÃO COMPROVADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por aposentado que, alegando não ter autorizado sua vinculação à entidade denominada “ANDDAP”, pleiteou a cessação de descontos mensais no valor de R$ 75,16 em seu benefício previdenciário, a restituição em dobro dos valores descontados e indenização por danos morais. Sustentou inexistência de contratação e tentativa frustrada de solução administrativa. A parte recorrida apresentou defesa sustentando a existência de autorização para desconto, com base em termo de filiação supostamente assinado digitalmente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve autorização válida para o desconto em benefício previdenciário do autor em favor de associação sindical; (ii) apurar se estão presentes os requisitos para a condenação à restituição em dobro dos valores descontados e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de documentos essenciais que corroborem a regularidade da filiação à associação — tais como comprovação de identidade, biometria facial, geolocalização, vídeo de adesão ou envio de SMS com link — impossibilita o reconhecimento da validade da autorização apresentada pela parte ré.

4.

A simples apresentação de assinatura eletrônica, desacompanhada de elementos mínimos de autenticação e sem verificação pericial, não afasta a alegação de fraude, especialmente diante da hipossuficiência técnica e da condição de idoso do autor, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC.

5.

A responsabilidade da associação ré é objetiva, conforme previsto no art. 14 do CDC, sendo desnecessária a demonstração de culpa para a reparação dos danos decorrentes da prestação defeituosa do serviço ou da ausência de informações claras sobre a contratação.

6.

Demonstrada a inexistência de relação contratual e a cobrança indevida, impõe-se a restituição em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

7.

O dano moral prescinde de prova específica nas hipóteses de desconto indevido em benefício previdenciário de pessoa idosa, por configurar situação de violação à dignidade e à segurança financeira mínima, sendo considerado in re ipsa.

IV. DISPOSITIVO

8.

Recurso parcialmente provido

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1059788-05.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais

Recorrente(s):

Milton Hauff Mello

Recorrida(s):

Anddap Associação Nacional de Defesa dos Direitos dos Aposentados e Pensionistas

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 a 22/05/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Egrégia Turma:

Dispensado o relatório em face ao disposto no artigo no 46 da Lei no 9.099/95.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

O autor, aposentado, constatou descontos mensais indevidos em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 75,16, sob a rubrica “CONTRIB. ANDDAP”, sem jamais ter autorizado ou contratado qualquer serviço com a ré. Tentou resolver a situação administrativamente, sem sucesso, e ajuizou a presente ação pleiteando a cessação dos descontos, a restituição em dobro dos valores pagos e indenização por danos morais, diante dos prejuízos causados por cobrança abusiva e não autorizada.

A ré, por sua vez, alega serem lícitos os descontos realizados sobre o benefício previdenciário do autor, regularmente inscrita em seu quadro de associados, conforme o termo de autorização anexado com a contestação.

Pois bem. Em detida análise dos autos, tenho que assiste razão ao recorrente

Embora a parte recorrida afirme que a filiação se deu de forma legítima, por meio digital, com utilização de assinatura eletrônica, não foram apresentadas biometria facial e documentos pessoais.

O que se observa nos autos é a ausência de provas materiais efetivas que permitam confirmar com segurança o suposto consentimento. Não foi juntado qualquer dado de geolocalização, vídeo da adesão, tampouco comprovante de envio de SMS com link.

Além disso, o autor nega veemente tem assinado referido termo de filiação, informando ainda que o telefone lá registrado não é de sua titularidade.

A simples existência de documentos com assinatura digital, desprovidos de verificação pericial ou de contexto da coleta, não é suficiente para enfraquecer a alegação de fraude ou de desconhecimento por parte do consumidor, notadamente se tratando de idoso e hipossuficiente técnico, nos termos do art. 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

Assim, diante da ausência de prova robusta por parte do sindicato no sentido de comprovar que o autor efetivamente autorizou a filiação e os respectivos descontos, impõe-se o reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes, com a consequente condenação à devolução em dobro dos valores descontados, bem como indenização por danos morais.

A responsabilidade da recorrida como fornecedora de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, que assim dispõe: “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

In casu
, é fato incontroverso que houve cobrança indevida no benefício previdenciário da reclamante, de serviço cuja contratação não restou comprovada, o que evidencia a ocorrência de fraude e enseja indenização por danos morais.

Outrossim, está caracterizado o dano moral, sem necessidade de específica comprovação, pois considerado
in re ipsa.

O autor é idoso, recebe reduzido benefício previdenciário e foi privada de valores essenciais à sua subsistência em razão da conduta da ré. Por isso, não se pode afirmar que tenha sofrido mero aborrecimento, justificando-se a reparação por dano moral em sua dupla finalidade, compensatória e punitiva.

A propósito:

RECURSO INOMINADO –
DESCONTOS INDEVIDOS DE VALORES DOS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DA AUTORA – DIREITO À REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO COMO PRESCREVE O ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA
– QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-MT 10395471220218110002 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 04/08/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 08/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INEXIGIBILIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS –
DESCONTO DE VALORES EM CONTA QUE RECEBE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL IN RE IPSA – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
– QUANTUM INDENIZATÓRIO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – PRECEDENTES DO STJ – TERMO DE INCIDÊNCIA DOS JUROS DE MORA – EVENTO DANOSO – RECURSO CONHECIDO E CONHECIDO E DESPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ
. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados indevidamente.
A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade econômica das partes não comporta alteração. Os juros de mora, no caso de responsabilidade extracontratual, incidem a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). (TJ-MT 10007691720218110052 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUDANTIL (FIES)– INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL – DESCONTO INDEVIDO NA CONTA CORRENTE DO AUTOR – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Comprovada a cobrança indevida, porquanto ausente a efetiva contratação dos serviços, a dívida deve ser declarada inexistente
. Dano moral configurado por prática abusiva em razão dos descontos praticados sem lastro contratual. Desrespeito ao consumidor que demanda a fixação de danos morais
.
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1001334-48.2020.8.11.0041, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/03/2023)

Em relação ao
quantum
indenizatório, entendo que está de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

No tocante ao dano material, comprovado nos autos os descontos no benefício previdenciário, é devida a restituição em dobro, conforme preceitua o artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que
restou caracterizada a cobrança indevida com mácula na contratação.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e declaro inexistente a relação jurídica entre as partes; condeno a reclamada a devolver em dobro, todos os valores descontados no benefício previdenciário do autor, sob a rubrica “CONTRIB. ANDDAP”,
corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir de cada desembolso, acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação. CONDENO, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigido monetariamente pelo IPCA, a partir dessa data e acrescido de juros calculados conforme a taxa Selic, deduzido o IPCA, contados a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025